Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INADMISSÃO. FORNECIMENTO DE LEITO DE ENFERMAGEM. AUSENTE RESPONSABILIDADE ESTATAL PELO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTE AUTORA E PROVIDO O DA PARTE RÉ.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que além de determinar que o Distrito Federal promovesse a internação da parte autora em leito de enfermaria, com suporte de oxigenoterapia, em hospital da rede pública, ou, subsidiariamente, em nosocômio particular, às suas expensas, condenou-o ao pagamento dos custos do tratamento prestado pelo hospital onde a parte autora se encontrava internada, desde o dia 30.06.2021, às 15:22 horas.
2. Nas razões recursais, a parte autora requer que o Distrito Federal seja compelido a custear as despesas hospitalares desde o primeiro dia de sua internação. Por sua vez, o Distrito Federal entende que o afastamento da tabela do SUS viola a tese fixada no RE 666.094 (Tema 1033), em sede de repercussão geral, bem como entende que a cobrança pelo custeio da internação deveria ocorrer em ação própria, dissociada da ação de obrigação de fazer pretendida nestes autos.
3. Ao reconhecer a repercussão geral, no julgamento do RE 666.094/DF, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que possuam correlação com a matéria apreciada no referido recurso (Tema 1033), que, por sua vez, circunscreve-se à cobrança judicial realizada por estabelecimento privado de saúde em face do Ente Estatal, de maneira a definir “se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública de rede complementar de saúde (art. 199, §§1o e 2o, da Constituição Federal), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica”, questão alheia ao objeto dos presentes autos, afastando-se, por conseguinte, a pretensão de suspensão do processo.
4. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Todavia, a urgência a ensejar a eventual intervenção judicial limita-se às despesas com internação em UTI, enquanto que para o atendimento em leito comum / enfermaria o cidadão deve respeitar a fila de atendimento disponibilizado nas mesmas condições para os que também aguardam na rede pública. No caso, em 29.06.21, a parte autora se dirigiu para um nosocômio particular para uma consulta, por possuir plano de saúde ambulatorial, oportunidade na qual foi constatada a necessidade de ser internada em leito de enfermaria, conforme ID 29163242, fl. 11 e emenda à inicial lD 29163247. Assim, confirmado que a parte autora recebeu atendimento na rede privada sem a necessidade de leito de UTI (sendo que a partir do dia 30.06 foi atendida na enfermaria de hospital público), deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
6. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTE AUTORA E PROVIDO O DA PARTE RÉ. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios pelo Distrito Federal, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.